Tribunal: TJBA
Processo: 8023929-30.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023929-30.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARINE FERREIRA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, MARCELO DE ASSIS SOUZA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
RENATO DE ASSIS PINHEIRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DE VEÍCULO. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO RASTREADOR. CONTRATO EM VIGOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGUR
O.

AP
ELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARINE FERREIRA DE AZEVEDO em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos
de
Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS, tombada sob nº 8023929-30.2021.8.05.0080,
que julgou improcedentes os pedidos da apela
nte
,
a
condenando ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a cobrança em detrimento da concessão do benefício da justiça gratuita. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar
à
do contrato de seguro, tendo em vista o risco ser compartilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização.
Trata-se, portanto, de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final.
No contrato de seguro a seguradora se obriga para com o segurado, mediante o pagamento de um prêmio(contribuição mensal), a indenizá-lo do prejuízo resultante de riscos futuros mas previstos no contrato.
Recurso Provido. Sentença Reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8023929-30.2021.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelante
CARINE FERREIRA DE AZEVEDO e apelada GPB CLUBE DE BENEFICIOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .